Tribunal: TJDFT
Processo: 0736397-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736397-47.2020.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR AGRAVADO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS Despacho O “Diretório Nacional do Partido Republicano da Ordem Social – PROS e Eurípedes Gomes de Macedo Júnior” impetraram o mandado de segurança cível no 0710891-04.2022.8.07.0000 contra os acórdãos no 1403788 e no 1403789 proferidos pela 8a Turma Cível. A petição inicial foi liminarmente indeferida pela emitente Relatora, Exma. Sra. Desembargadora Vera Andrighi (ID no 34320199, autos no 0710891-04.2022.8.07.0000). Em 13/7/2022, transcorreu “in albis” o prazo legal para manifestação/irresignação da Procuradoria Regional da União – 1a Região (ID no 37314785), razão pela qual os autos no 0736397-47.2020.8.07.0001 e no 0704028-97.2020.8.07.0001 vieram conclusos nesta data. Ocorre que os impetrantes arguiram a suspeição deste Relator nos autos no 0722886-14.2022.8.07.0000, distribuídos em 10/7/2022 ao Conselho Especial. Ainda não há decisão do Relator quanto aos efeitos em que receberá a arguição. O art. 146, § 3o do CPC determina que: “Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas. [...] § 3o Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente ou quando este for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal.” O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça prevê, em seu art. 313, a suspensão do processo até o julgamento do incidente de suspeição: Art. 313. A arguição de impedimento ou de suspeição suspenderá o processo até o julgamento do incidente. Parágrafo único. Os autos da exceção ou do incidente serão apensados aos autos do processo originário. Dispositivo Nos termos do art. 146, § 3o do CPC, c/c art. 313 do Regimento Interno, suspendo, até posterior deliberação do Relator da Arguição de Suspeição no 0722886-14.2022.8.07.0000, ou até o julgamento do incidente de suspeição, os autos no 0704028-97.2020.8.07.0001 e no 0736397-47.2020.8.07.0001. Brasília, DF, 18 de julho de 2022. Diaulas Costa Ribeiro Desembargador